Tribunal: TJPA
Processo: 0841868-25.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841868-25.2023.8.14.0301

APELANTE: ERLEY CHAVES CASTRO

APELADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por devedor fiduciário contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença de procedência da ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, com base na inadimplência contratual e no cumprimento do Decreto-Lei nº 911/1969. O embargante alegou omissão e erro material no reconhecimento da validade do mandado judicial apresentado, por ausência de assinatura do oficial de justiça, e requereu efeito modificativo com reconhecimento de nulidade da apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material ao reconhecer a validade do mandado judicial de busca e apreensão e considerar respeitado o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de ausência de mandado judicial, reconhecendo o regular deferimento da liminar e o cumprimento do mandado conforme o documento constante dos autos, afastando, assim, a existência de omissão ou erro material.

5. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de reexame da matéria decidida.

6. Inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada; 2. A análise expressa de fundamento impugnado afasta a alegação de omissão; 3. A simples discordância com a conclusão do julgado não configura erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.352.050/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 20.08.2019; STJ, REsp 1.418.593/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 12.11.2014; STF, Rcl 44145/RO, Rel. Min. André Mendonça, Primeira Turma, j. 23.05.2022; TJ-MG, ED 10236180012858002,
Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, j. 20.02.2020; TJ-SP, EMBDECCV 1001376-42.2018.8.26.0529, Rel. Des. Renato Sartorelli, j. 11.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0841868-25.2023.8.14.0301

EMBARGANTE: ERLEY CHAVES CASTRO

EMBARGADO: BANCO GMAC S.A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por ERLEY CHAVES CASTRO em razão do V. Acordão de id. 27774188 que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível.

Transcrevo a ementa do Acórdão embargado:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REGULARIDADE DA APREENSÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. 2. Apelação cível interposta por devedor fiduciário contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão de veículo automotor movida por instituição financeira, consolidando a propriedade em favor do credor, com base na inadimplência contratual e no cumprimento dos requisitos do Decreto-Lei nº 911/1969. O apelante alegou nulidade do ato de apreensão por suposta ausência de mandado judicial e violação ao contraditório. II. Questão em discussão 1. A questão em discussão consiste em saber se a apreensão do bem objeto de contrato de alienação fiduciária foi realizada de forma válida, com observância das formalidades legais, notadamente a expedição de mandado judicial e a garantia ao contraditório e à ampla defesa. III. Razões de decidir 1. 2. 3. A certidão de cumprimento de mandado juntada aos autos comprova que a busca e apreensão foi realizada com autorização judicial expressa, afastando a alegação de nulidade do ato. A jurisprudência reconhece como válida a apreensão realizada nos moldes do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, desde que precedida de decisão judicial e notificação válida do devedor, o que foi verificado no caso. A alegação de ausência de contraditório não prospera, pois a citação do devedor foi regularmente realizada após a apreensão, garantindo-lhe o exercício pleno da defesa. IV. Dispositivo e tese 1. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença de primeiro grau mantida integralmente. Honorários majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC. * Tese de julgamento*: “1. É válida a apreensão do bem em ação fundada no Decreto-Lei nº 911/1969 quando precedida de decisão judicial e cumprimento regular do mandado de busca e apreensão. 2. A regular citação do devedor após a apreensão assegura o contraditório e a ampla defesa, afastando nulidade do procedimento.” Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º e 3º; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.352.050/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 20.08.2019; STJ, REsp 1.418.593/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 12.11.2014.

Em suas razões recursais (id. 28894904), a parte Embargante alega que que o acórdão incorreu em erro material e/ou omissão, ao considerar como certidão judicial válida o documento de id. 27676780, que teria sido juntado pela parte adversa, sem assinatura do Oficial de Justiça, sendo, por isso, materialmente inválido como prova de cumprimento do mandado judicial. Sustenta que o único documento assinado por Oficial de Justiça é o de id. 27676759, no qual se certifica que a busca e apreensão não foi realizada. Por fim, requer o provimento dos embargos, com atribuição de efeito modificativo ao acórdão, reconhecendo-se a nulidade da apreensão e acolhendo-se a apelação.

Manifestação aos aclaratórios ao id. 29151363.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscussão de matéria julgada contrária ao interesse da parte recorrente.

O caso discutido refere-se a ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento contratual, na qual se alegou que o ato de apreensão teria sido realizado sem mandado judicial válido, comprometendo o contraditório e a ampla defesa.

O acórdão embargado foi no sentido de que houve regular deferimento da liminar (id. 27676754) e cumprimento do mandado judicial, conforme documento de id. 27676780, sendo, por isso, válido o procedimento de apreensão, nos moldes do Decreto-Lei nº 911/1969.

De fato, conforme se observa, o acórdão analisou diretamente a alegação de ausência de mandado judicial, deixando expressamente consignado “
que a medida liminar foi regularmente deferida judicialmente, com expedição de mandado próprio e cumprimento pela via legal, o que evidencia a plena observância ao devido processo legal
” (id. 28727918 – pág. 5).

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

Não se identifica, pois, qualquer ponto relevante que tenha sido ignorado ou omitido no julgamento. Tampouco há obscuridade ou contradição. A fundamentação clara, sistemática e coerente, não deixando margem a dúvidas quanto aos motivos da decisão.

Diante disso, a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a reexaminar o conjunto probatório, na medida em que possibilitam, tão somente, sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir erro material na decisão embargada. 2. Ausentes contradição, omissão e obscuridade no v. acórdão, não se acolhe os embargos, os quais têm fins nitidamente prequestionatórios. (TJ-MG - ED: 10236180012858002 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 27/02/2020)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios". (TJ-SP - EMBDECCV: 10013764220188260529 SP 1001376-42.2018.8.26.0529, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 11/03/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Dessa forma, resta evidenciado que os argumentos trazidos pela parte embargante, em verdade, pretendem rediscutir o exame dos autos para fazer valer seu entendimento em detrimento ao que foi decidido no V. Acórdão embargado, finalidade para a qual, por certo, não se destinam os embargos de declaração.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição, omissão e/ou obscuridade na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/10/2025